Tribunal: TJMT
Processo: 0059758-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059758-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO - CPF: 278.447.018-03 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO - CPF: 278.447.018-03 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA GINCO URBANISMO LTDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO DE CESSÃO DIREITOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
1o RECURSO
– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC/15 –
2o RECURSO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM –
REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – TAXA DE CORRETAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – TEMA 938 DO STJ – TAXA DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO AUTOR – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - 1o RECURSO NÃO CONHECIDO E 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que as requeridas/recorrentes não comprovaram fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e tampouco realizaram o pagamento do preparo do recurso, após terem sido intimadas para tanto, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, consoante os termos do artigo 1.007, caput, do CPC/15.

Não há se falar em ilegitimidade passiva da requerida quando esta integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (TEMA 996).

A retenção do valor da comissão de corretagem somente é devida se previamente informado de forma expressa o valor no contrato, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 938).

Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. No caso,
restou comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento das taxas de condomínio do período em que as requeridas ainda estavam na posse do imóvel, portanto, impõe-se o seu ressarcimento.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interposto por
PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLDK BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, e GINCO
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:

a)

Condenar as requeridas ao pagamento dos
danos materiais
consistentes em
seis
meses de
aluguel
no valor de R$ 700,00 cada mês, ao ressarcimento das
taxas condominiais
dos meses em que as requeridas ainda estavam em posse do imóvel (dez/2011 e janeiro à março/2012), no valor de R$ 1.450,89, e das
taxas de despesas
(R$ 608,42 e R$ 600,00), valores estes devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso de cada prestação paga, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação;

b)

Condenar as requeridas a indenizarem a parte autora pelos
danos morais
no valor de R$ 8.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença – Súmula 362/STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;

c)

Condenar as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais,
PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES e GOLDK BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A,
inconformadas, alegam sua ilegitimidade passiva quanto à devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como ausência de pressupostos quanto à responsabilidade civil por danos morais.

Defendem a improcedência do pedido de devolução de valores referentes às taxas condominiais e o afastamento da condenação em supostos alugueis, visto que o objetivo da lei não é proteger um dano hipotético mas sim um dano nitidamente sofrido e comprovado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, e seja afastada a condenação imposta para devolver todos os valores efetivamente pagos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 100416963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
GINCO URBANISMO LTDA,
alega a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que não pertence ao mesmo grupo econômico das outras requeridas e, dessa forma, não possui qualquer responsabilidade perante o suposto descumprimento contratual.

No mérito, aponta a obrigação do recorrido em pagar a taxa condominial, sob o fundamento de que as despesas inerentes ao condomínio são de natureza
propter rem
, portanto, da própria coisa.

Afirma que o recorrente não participou da cadeia de consumo, motivo pelo qual não pode suportar o ônus de reparar eventuais danos materiais aos quais não deu causa.

Alega que ao reconhecer a possibilidade de compensação por danos morais, em razão do simples inadimplemento contratual, a despeito de qualquer prova nos autos que evidenciasse o suposto sofrimento experimentado pelo autor, a referida sentença divergiu do entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que o inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais, a ensejar, portanto, sua reforma neste ponto.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda. Meritoriamente, requer seja reformada a sentença para fins de excluir a condenação a título de danos materiais, a improcedência do pedido de devolução de valores referentes às taxas condominiais e seja afastada a condenação a título de danos morais ou minimamente reduzir o valor da indenização para patamar proporcional.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 100416965, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida/apelante GINCO URBANISMO LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não figurou como parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre o apelado e a GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A.

No entanto, dos documentos acostados aos autos, especialmente o contrato no 155552033496 (ID no 100413984), extrai-se a participação da requerida GINGO URBANISMO, ora apelante, na cadeia de negócios realizado com o autor, ora apelado, haja vista que, juntamente com a requerida GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS, figura como vendedora, na abertura de crédito junto à Caixa Econômica Federal para promover o financiamento do imóvel, o que refuta sua tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Desse modo, deve responder solidariamente pelo descumprimento contratual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA –– ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS – JUROS DE OBRA – TERMO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é extra petita a sentença que se atém às pretensões formuladas na peça inicial.

Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados.

É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).

(N.U 0012571-72.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) destaquei

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A e GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
alegando, em síntese, que em 08/07/2011, firmou “Instrumento de Cessão de Direitos” intermediado pelas requeridas, outorgando ao requerente direitos e obrigações referente ao “Instrumento Particular de Compra e Venda” celebrado inicialmente com

ERTSON para aquisição de um imóvel, localizado no condomínio Residencial San Marino (Casa 10, bloco 03, quadra 16), situado na Rodovia Emanoel Pinheiro, Km 02, Bairro Parque das Nações, nesta Capital.

Narrou que os pagamentos restaram assim configurados: Na assinatura do contrato de cessão o valor do ágio para o cedente de R$ 33.000,00, ressalvando que não havia mais débitos referentes às parcelas mensais intermediárias, restando o saldo devedor de R$ 99.803,39, assumido pelo requerente (financiamento).

Aduziu que adquiriu “casa pronta” e não na planta e que no momento da aquisição já havia moradores residindo no residencial.

Revelou que referido imóvel estava na posse dos requeridos, que, após a assinatura do contrato de cessão, exigiram o pagamento de R$

1.187,45 a título de “taxa de cessão”, valor este que não estava previsto na negociação, condicionando a entrega do imóvel ao financiamento do restante perante a Caixa Econômica Federal.

Declarou que decorridos dois meses, a segunda requerida informou que em razão da transição do financiamento de casa pronta e não na planta, a empresa requerida encontrou dificuldades, gerando atraso.

Informou que em outra oportunidade fora avisado que as requeridas estavam com problemas na expedição do habite-se e por isso o financiamento estava atrasando.

Acrescentou que apenas em 30/03/2012 recebeu o “termo de vistoria de posse – recibo de chaves”, no escritório da primeira requerida e ao se dirigir ao imóvel detectou que estava totalmente danificado – rachaduras, manchas na parede, chuva entrava pela porta, tomadas sem espelhos, etc – notificando as requeridas que levaram mais trinta dias para a restauração do imóvel.

Relatou que após residir no imóvel, fora interpelado a pagar taxas condominiais do período em que a casa estava na posse das requeridas, ou seja, dez/2011 e de jan. a março/2012, as quais foram quitadas pelo requerente, no valor de R$ 1.450,89. Além disso, fora obrigado a pagar duas taxas à construtora, sem maiores justificativas no valor de R$ 608,42 e R$ 600,00, respectivamente.

Diante de todo exposto, requereu a procedência da ação e a declaração de nulidade das
cláusulas 4, itens 4.4 e 4.2
, vez que o imóvel, na data da assinatura do contrato já estava concluída e da
cláusula 5, item 5.3
. Pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, no total de R$ 7.693,52; pagamento de danos materiais, a título de aluguel de julho/2011 a março/2012, no montante de R$ 6.300,00 e por pela demora da entrega da casa no valor de R$ 9.000,00; pagamento do valor equivalente a 40 salários mínimos pelos danos morais sofridos e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar o feito, o magistrado Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença foram interpostos os recursos de apelações cíveis pelas partes requeridas.

Pois bem.

De início, de se destacar que a apelação dos recorrentes PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A, sequer deve ser conhecida.

Isto porque, consoante os
termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, extrai-se dos autos que as requeridas postularam pelo benefício da justiça gratuita no ato de interposição do recurso, ocasião em que foram intimadas para comprovar
de forma clara sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.

Assim, como a precariedade econômica não restou evidenciada, o pedido foi
indeferido
, consoante decisão de ID no 105934987. Após o indeferimento, fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID no 105990954).

As apelantes, entretanto, não efetuaram o referido recolhimento, conforme se observa da certidão de ID no 107571489, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONHECIDO E DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – RECURSO DE ROSANGELA REGINA DA SILVA NÃO CONHECIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. ”
(TJMT – RAC No 1030959-64.2019.8.11.0041, REL DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, não conheço do recurso das requeridas
recorrentes PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A
por ausência de pressuposto de admissibilidade, o qual declaro deserto por força do art. 1.007 do CPC/15.

Passo à análise do recurso da apelante GINCO URBANISMO LTDA.

Denota-se da sentença recorrida que o juiz
a quo
reconheceu o atraso na entrega do imóvel do autor/apelado e o ressarcimento dos
danos materiais
consistentes em seis meses de aluguel no valor de R$ 700,00 cada mês, ao ressarcimento das
taxas condominiais
dos meses em que as requeridas ainda estavam na posse do imóvel (dez/2011 e janeiro a março/2012), no valor de R$ 1.450,89, da
taxa de corretagem
(R$ 1.187,45) e das
taxas de despesas
(R$ 608,42 e R$ 600,00), valores estes devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso de cada prestação paga, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Reconheceu, ainda, o ressarcimento dos
danos morais
no valor de R$ 8.000,00 corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), mais juros de 1% ao mês a partir da citação.-

DO ATRASO DA OBRA

Tem-se dos autos que as partes firmaram em
08/07/2011
, “Instrumento de Cessão de Direitos” intermediado pelas requeridas, em que constavam como cedente o Sr. ERTSON SILAS MUCHEL e cessionário o autor, sendo as requeridas figurante como anuente, referente a um imóvel no Residencial San Marino, casa 10, bloco 03, quadra 16, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 2, Bairro Parque das Nações em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 97.755,00 (noventa e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais), a ser pago mediante sinal de entrada, parcelas mensais e financiamento bancário. (ID no 100413984 – fls. 58/60).

Extrai-se do instrumento de cessão de direitos (compra e venda), que o imóvel estava pago, restando apenas o pagamento do saldo devedor.

Ocorre que o autor, apelado, somente conseguiu assinar o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal em
29/02/2012
– mesmo dia em que assinou o “Instrumento Particular de
Aditamento
aos Termos do Instrumento Particular de Proposta de Aquisição de Imóvel Residencial Através de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal, c/c Instrumento Particular de Confissão de Dívida” – ID no 100413985 – FLS. 107/112.

Deveras, o imóvel em questão somente foi entregue em
30/03/2012
– “Termo de Vistoria de Posse - Recibo de Chaves” (ID no 100413985 – FL. 97) –, ou seja,
08 (oito) meses
após a “Cessão de direitos da casa pronta (não na planta)”, restando demonstrado o atraso na entrega do bem, considerando a data do Instrumento de Cessão de Direitos firmado em
08/07/2011
.

Inclusive, conforme se verifica nos autos, a própria requerida/apelante admitiu o atraso na entrega do imóvel.

Aliás, ao julgar a lide, o ilustre magistrado singular bem fundamentou que:

“
Os Réus, em sua defesa, não negam a ocorrência do atraso na entrega do imóvel e, não bastasse isto, está acostado aos autos o contrato de cessão de direitos (compra e venda), em que consta que o imóvel estava pago, restando apenas o pagamento do saldo devedor. Na prática, a construção ocorre enquanto são pagos os balões diretamente à construtora e após a conclusão dos imóveis é que segue para o financiamento perante uma instituição financeira.

Vejo que, para elidir sua culpa no atraso da entrega do imóvel, os Réus aventaram
“que ao optar pelo financiamento do saldo devedor, o adquirente da unidade condominial está ciente de que será submetido a uma rigorosa avaliação por parte da instituição financeira. (...) a ré não possui qualquer gerência ou responsabilidade se ouve demora na análise de crédito do Autor pela CEF”
(fl. 154 id.39473449).

Todavia, concluo que tal alegação não exime os Réus de responsabilidade. Isto porque, a obrigação da construtora é de resultado e não pode ser elidida por eventual culpa de terceiro, já que cabe ao empreendedor diligenciar para que o contrato seja cumprido na data aprazada. Acrescento, ainda, que o financiamento só se concretiza com o encaminhamento de todos os documentos pertinentes para embasar o pedido, os quais são de responsabilidade da construtora/vendedora.

No caso dos autos, os requeridos deixaram de apresentar qualquer documento/prova demonstrando eventual embaraço para que o requerido auferisse o financiamento. Ao contrário, verifica-se que à época da negociação com a instituição bancária, o requerente estava devidamente empregado (fl. 130-id.39473449).

No que se refere à alegação de que o habite-se tenha sido expedido à tempo,
18/01/2011
, cobra relevo consignar, que
não é com a simples emissão do auto de conclusão de obra (“habite-se”) atesta que o empreendimento ou o imóvel está entregue
, na medida em que a regularidade do imóvel declarada com a expedição do “habite-se” pela municipalidade
não traz por consequência automática a imissão do comprador na pose direta do bem
, situação essa que apenas se caracteriza depois da aprovação da
vistoria na unidade
,
cuja designação e documentação são de responsabilidade do vendedor
.

Além do mais, não se pode olvidar que, no caso, os Réus repassaram as chaves ao requerente em
30/03/2012
sendo que o contrato de cessão de direitos
da casa pronta (não na planta)
fora firmado em
08/07/2011
. Acrescenta-se, que os requeridos dispuseram de um prazo adicional para administrar as possíveis eventualidades de reparos na unidade adquirida e mesmo assim não conseguiu honrar o compromisso assumido perante o Autor, vez que o imóvel fora entregue sem condições de uso, necessitando de mais trinta dias para os devidos reparos, conforme consta dos autos (fl.113/121).
(ID no 100416952 – dos autos originários)

Deveras, incontroverso no caso em tela, o atraso na entrega do imóvel –
08 (oito) meses
–, bem como os transtornos causados ao autor, ora apelado e as consequências advindas ao comprador pelo adiamento do sonho de aquisição da casa própria.

Nestes termos, considerando a existência de atraso na entrega do imóvel, evidente a indenização por danos materiais, devido à impossibilidade de fruição do bem.

DOS DANOS MATERIAIS

No que tange aos danos materiais, alega o recorrente que inexistente qualquer prova dos supostos danos experimentos pelo recorrido.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento,
em sede de recurso repetitivo
, no sentido de que
quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema no 996)
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos
.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (g.n.).

Nestes termos, a obrigação de indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não ter se apossado do imóvel na data acordada, sendo evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir do bem, fato que não se concretizou o tempo e modo previstos, razão pela qual surge o dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do prejuízo.

Assim, independente da comprovação do gasto com aluguel, o comprador faz
jus
à indenização, pois foi privado injustamente da utilização do bem, seja para uso próprio ou para locação.

Trata-se, inclusive de matéria sumulada, consoante se denota do
Enunciado

162 do STJ “
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio
.
”.

No caso em tela, o autor comprovou que arcou com o pagamento de aluguel no valor de R$ 700,00 até o recebimento do imóvel, em março/2012 (ID no 100413985- fls. 98/105).

Não obstante o contrato de locação tenha previsto como vigência 12 meses, a partir de 02/04/2011 e término em 01/04/2012, o juízo
a quo
considerou como devidos os valores a partir da assinatura do contrato (07/2011) até a entrega das chaves (03/2012), ou seja, seis meses, tempo em que o autor habitava em outro imóvel enquanto aguardava a entrega da sua casa própria.

Confira trecho da sentença:

“Dos documentos de fls. 98/105-id.39473450, extrai-se que o reclamante pagava o valor mensal de
R$ 700,00
pelo aluguel do imóvel que habitava enquanto aguardava a entrega de sua casa própria.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem,
a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assem
elhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019).

Desta feita, considerando que a assinatura do contrato ocorreu em
08/07/2011 e a entrega da chaves aconteceu em 30/03/2012,

momento em que o imóvel deveria estar apto a ser financiado
, procede o pedido de condenação ao pagamento dos alugueres pela privação do uso do imóvel no período de
seis meses
.”
(ID no 100416952 – dos autos originários).

Dessa forma, irretocável a sentença neste ponto.

DA TAXA DE CORRETAGEM

No que se refere à taxa de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese (TEMA 938):
“é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem.”

Como visto, a validade da cobrança da comissão de corretagem está condicionada à prévia informação sobre o preço da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem, consoante entendimento do STJ.

In casu,
o instrumento de cessão de direitos firmado entre as partes não informa que a importância de R$ 1.187,45 (mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco reais) seria destinada ao pagamento de taxa de corretagem.

Assim, não há se falar em retenção da comissão de corretagem.

DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO

No tocante ao pagamento da taxa condominial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o comprador do imóvel só é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio quando imitido na posse do imóvel adquirido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente.
Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel ( CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1839792/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020) destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. ILÍCITO CONTRATUAL VERIFICADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para o acolhimento do recurso, seria imprescindível derruir a conclusão contida no decisum atacado (de que houve descumprimento contratual), o que, forçosamente, demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior a impedir o conhecimento do recurso especial.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1750113/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.10.2018) destaquei

Todavia, no caso dos autos, o autor comprovou que após a entrega das chaves, em 30/03/2012 recebeu da administradora a cobrança da taxa de condomínio, referente a dezembro/2011, janeiro/2012 a março/2012, período em que as requeridas ainda estavam em posse do imóvel, consoante ID no 100413985 – Pág. 35/36.

Portanto, restando demonstrado nos autos que o autor efetivou o pagamento das taxas em meses anteriores à entrega do imóvel, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, haja vista que a construtora, como possuidora direta do imóvel, é responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a efetiva entrega do bem ao comprador.

DOS DANOS MORAIS

Insurge-se a requerida/apelante em relação à procedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando ausência de prova que demonstre ocorrência do referido dano.

Contudo, o dano moral se mostra incontestável,
diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no
atraso
da entrega do imóvel por
08
(
oito)

meses
, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente
.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.

(
N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) destaquei

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGENTE MERAMENTE FINANCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. [...] Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe
. É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, atinente ao período de atraso na entrega do imóvel.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, RAC no 0021748-31.2013.8.11.0041, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 17/10/2018) destaquei

E, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais.
Incidência do enunciado 568/STJ.

2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.

3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1870773/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021) destaquei

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento do autor, razão pela qual faz
jus
à indenização pelos danos morais experimentados.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Em relação ao pleito da requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida/apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral foi fixado de forma excessiva, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da requerida/apelante sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento do autor, ora apelado.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso das requeridas PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e
dou parcial provimento
ao recurso da requerida GINCO URBANISMO LTDA apenas para
reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022